Tribunal: TJMT
Processo: 0003030-04.2017.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003030-04.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WAGNER ALVES GOMES - CPF: 450.510.621-72 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR SUPOSTAMENTE INDEVIDA - RAZÕES DO APELO QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, as razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WAGNER ALVES GOMES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Reparação por Dano Moral” n.º
0003030-04.2017.8.11.0022,
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da suposta ilegalidade cometida pela apelada no procedimento administrativo adotado, que gerou fatura de recuperação de consumo, eis que a vistoria foi unilateral, pela ausência de perícia no aparelho medidor bem como inexistência de notificação do consumidor.

Assim, menciona que “
a Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 estabelece que a concessionária pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo, o que não foi observado no presente caso
” (id. 129085325 - Pág. 134).

Ressalta que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI não foi assinado pelo apelante bem como que o medidor de energia elétrica não foi enviado para perícia, inexistindo, portanto, provas de que havia defeito em seu sistema elétrico.

Assim, considerando que a concessionária de energia lançou indevidamente o valor eu sua fatura, pugna pelo reconhecimento do ato ilícito na cobrança de supostas dívidas, na ameaça de suspensão no serviço e no protesto com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, devendo a apelada ser condenada ao apagamento por danos morais e materiais.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 129085325 - Pág. 151), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante Certidão de Decurso de Prazo anexa aos autos (id. 129085326).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Reparação por Dano Moral” n.º 0003030-04.2017.8.11.0022,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que foi usuário dos serviços de eletricidade sob a unidade consumidora n.º 6/149350-1 pelo período de 2010 até o final de 2011, quando se mudou para outra residência.

Menciona que em 20 de novembro de 2017, ao tentar realizar uma compra pela
internet
, não foi possível finalizar a transação, sendo-lhe negada a venda devido a uma restrição em seu nome.

Ato contínuo foi o autor informado “
que seu cartão de crédito iria ser bloqueado devido seu nome conter restrição
” (id. 129085325 - Pág. 2), motivo pelo qual se deslocou até sua agência bancária, oportunidade em que descobriu que seu nome estava negativado por um débito junto à ré, em razão de inspeção realizada no imóvel com na unidade consumidora n.º 6/149350-1, procedimento que apurou desvio de energia no ramal de entrada, cobrando o valor de R$ 5.273,51 (cinco mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) referente a meses a recuperar.

Cita que a “
referida vistoria e revisão de faturamento está eivada de nulidade, eis que não contemplou o contraditório e a ampla defesa, pois as supostas diferenças foram apuradas unilateralmente, sem que o consumidor, exercesse a sua garantia constitucional
” (id. 129085325 - Pág. 2)

Expõe ainda que “
a imputação de que o requerente fora beneficiado pelo erro provocado pela medição é inverídica, pois o mesmo sequer reside no endereço informado e pensou que o proprietário do imóvel havia retirado seu nome da fatura de energia após encerrado contrato de locação
”.

Diante do exposto e considerando os transtornos causados, ingressou o autor com o presente processo a fim de que seja declarado inexistente o débito no valor de R$ 5.273,51 (cinco mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), bem como seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, exarando que “
em que pese a alegação de não residir mais no endereço da unidade consumidora, o requerente não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse sua alegação
” (id. 129085325 - Pág. 127). Assim, registrou que deixou o autor de provar o requerimento da exclusão da titularidade da conta de energia elétrica mencionada na inicial.

Ademais, consignou o Juízo de Primeiro Grau que como a concessionária de energia elétrica não tinha conhecimento da alteração do responsável pelas contas, agiu em seu regular direito de cobrar da pessoa cujo nome figurava à época como responsável pelo pagamento do débito, no caso o autor, não tendo que se falar em ato ilícito por parte da ré em relação à negativação de seu nome em virtude do não pagamento das contas da energia elétrica.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação, aduzindo, tão somente, acerca da suposta “
ilegalidade cometida pela recorrida pelo procedimento administrativo de vistoria no aparelho medidor de energia
” (id. 129085325 - Pág. 133), ato que gerou a questionada fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 5.273,51 (cinco mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos).

Menciona o apelante que a vistoria da concessionária ré foi unilateral, eis que deixaram de realizar perícia no aparelho medidor bem como pela ausência de notificação do consumidor.

Por fim, requer o apelante seja seu recurso provido a fim de “
reconhecer o procedimento de vistoria como unilateral, tendo em vista o descumprindo de todas as regras estabelecidas pela resolução 414/2010 da ANEEL, ante a ausência do consumidor na vistoria, ausência de assinatura do consumidor no TOI, ausência de envio do TOI por correspondência e ainda não realização de perícia no aparelho medidor por órgão oficial, declarando a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo no valor de r$ 5.273,51 (cinco mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), referente ao período de 11/2015 a 06/2017; condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em caráter pedagógico no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a negativação indevida junto ao SERASA, por débito pretérito, bem como determine a exclusão da negativação do valor de r$ 5.273,51 (cinco mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), junto ao SERASA, bem como ao pagamento de indenização pelos danos materiais em r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
” (id. 129085325 - Pág. 148); bem como condenar a apelada nas custas, despesas e honorários advocatícios de sucumbência.

Nas razões do recurso, nota-se que o apelante discorre sobre a ilegalidade da inspeção realizada pela concessionária ré, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o apelante não combate precisamente os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à improcedência da ação, mas sim, tece considerações genéricas e já utilizadas anteriormente, que em nada infirmam os argumentos postos na sentença exarada.

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, tem-se que o recurso de apelação não combate especificamente os fundamentos exarado em sentença pelo Juízo
a quo
sobre a necessidade de comprovação que não mais residia no endereço da unidade consumidora, ofendendo o princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento.

Outro não é o entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC -
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva
. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT - N.U 1028746-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
APELO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
. “
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). (TJMT - N.U 0000126-02.2015.8.11.0080, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA REJEITADA -
RAZÕES DO APELO
-
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
. [...]
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso
.
Precedentes do STJ
. (TJMT - N.U 1038013-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Assim, verificando que as razões recursais não atacam a fundamentação da sentença exarada, há clara violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

Posto isso, NÃO CONHECO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022